Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-59.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800415-59.2023.8.14.0201

APELANTE: ALAN DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Violência psicológica contra a mulher. Art. 147-b do código penal. Suficiência probatória. Manutenção da condenação. Pena-base devidamente fundamentada. Exclusão do valor fixado a título de indenização. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, além da fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 por danos morais, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 147-B do Código Penal; (ii) se é imprescindível prova técnica para comprovação do dano emocional; (iii) se a exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada; e (iv) se é cabível a exclusão da indenização mínima fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e prova oral harmônica, destacando-se a coerência da palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme e convergente com os demais elementos dos autos.

6. O delito do art. 147-B do Código Penal não exige laudo pericial para comprovação do dano emocional, sendo suficiente a demonstração, por outros meios idôneos, de conduta apta a causar abalo psicológico e a afetar a autodeterminação da vítima.

7. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada, considerando a prática das agressões verbais na presença das filhas menores, circunstância que extrapola os elementos ordinários do tipo penal.

8. A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo prescindível instrução probatória específica acerca do prejuízo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência psicológica contra a mulher, a comprovação do dano emocional pode decorrer de prova oral harmônica e coerente, sendo desnecessária a realização de laudo pericial específico. 2. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstância concreta que revele maior reprovabilidade da conduta. 3. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 77 e 147-B; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. D. S. L. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) meses de reclusão em regime aberto
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos,
além da condenação ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima por danos morais
, pela prática do crime tipificado no
art. 147-B do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Consta dos autos de inquérito policial que no dia 06/12/2022, por volta das 09h00min, (...) a Sra. C. S. M., foi vítima de violência psicológica perpetrada por seu ex-companheiro, o ora denunciado A. D. S. L., no contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo declaração da vítima, em sede policial, declara que conviveu por seis anos com o denunciado, e desde o início da relação, o senhor A. demonstrava ser agressivo, já lhe agrediu no passado e não aceita separação.

Relata ainda que na data e horário do fato, o senhor A. foi à residência da relatora entregar as suas filhas, que haviam passado o final de semana como mesmo e, ao chegar na casa da relatora, verbalizou “TU TÁ SE SENTINDO SATISFEITA? E AGORA VOCÊ PODE DÁ A SUA BUCETA PRA QUEM TU QUISER! E AGORA TU VAI DA! É UMA PÉSSIMA MÃE, TEM CONDIÇÕES DE FICAR COM AS FILHAS, É UM PÉSSIMO EXEMPLO, MOLECA” (textuais)

A vítima informou que possui duas filhas com o nacional, de três anos e cinco anos, e que elas foram testemunhas do fato narrado, além da vizinha, a Sra. MARCIA PATRICIA CARNEIRO DUARTE, a qual escutava as discussões do casal. Tal situação é corriqueira e perduram desde o final e durante o relacionamento do casal. Contudo, os elementos de informação carreados no bojo do presente Inquérito Policial demonstram da materialidade e autoria delitiva do CRIME VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição, alegando:
(i) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico,
argumentando que os fatos narrados revelariam apenas um relacionamento conturbado, marcado por desentendimentos recíprocos, sem prova inequívoca da intenção deliberada de causar dano emocional à vítima;
(ii) a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva,
ao fundamento de inexistir prova técnica ou elementos concretos aptos a demonstrar abalo psicológico relevante e duradouro, ressaltando que a vítima não realizou acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.

Subsidiariamente
, caso não acolhida a tese absolutória, pede a
redução da pena-base ao mínimo legal,
em razão da alegada indevida valoração negativa da culpabilidade, bem como o
afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, por ausência de comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, assim como obedece aos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição, alegando:
(i) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico,
argumentando que os fatos narrados revelariam apenas um relacionamento conturbado, marcado por desentendimentos recíprocos, sem prova inequívoca da intenção deliberada de causar dano emocional à vítima;
(ii) a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva,
ao fundamento de inexistir prova técnica ou elementos concretos aptos a demonstrar abalo psicológico relevante e duradouro, ressaltando que a vítima não realizou acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.

Improcedente seu pleito.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID 33195529 - Pág. 3), pelo requerimento de medidas protetivas (ID 33195529 - Pág. 15), bem como, pelos depoimentos colhidos na polícia e em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima C. S. M. relatou em sede inquisitorial:
“(...) conviveu por seis anos e desta relação tem duas filhas de cinco e três anos, ocorre que a relatora está separada aproximadamente a um mês; QUE é agressivo; QUE é violento; QUE já lhe agrediu no passado; QUE a relação sempre foi conturbada desde o início; QUE não aceita a separação; QUE Ihe disse que “ser ver a relatora com outro homem, iria perder as suas filhas” (textuais); QUE na data de hoje o senhor ALAN foi até a residência da relatora entregar as suas filhas, que haviam passado o final de semana com o senhor ALAN; QUE ao chegar na casa da relatora verbalizou TU TÁ SE SENTINDO SATISFEITA? E AGORA VOCÊ PODE ‘DÁ’ A SUA BUCETA PRA QUEM TU QUISER! E AGORA TU VAI ‘DÁ’! QUE A RELATORA É UMA PÉSSIMA MÃE, QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE FICAR COM AS FILHAS, QUE É UM PÉSSIMO EXEMPLO, QUE LHE XINGOU MOLECA” (textuais), QUE fato ocorreu em frente à sua casa; QUE sua vizinha Márcia presenciou tudo; Que as suas filhas também presenciaram o fato; QUE já se direcionou outras vezes para comunicar o fato na seccional, porém desistiu de representar contra o mesmo; QUE o senhor ALAN bebe muito e que no passado já foi usuário de drogas; (...)”

Em Juízo, a vítima corroborou a declaração anteriormente prestada:
“(...) Que conviveu com o acusado por 8 anos; Que possui 02 filhas com o réu; Que desde o início a relação foi conturbada; Que o acusado era muito ciumento; Que era possessivo, mas não controlava o celular da depoente porque não permitia; Que as agressões eram psicológicas, não físicas; Que chamava muitos palavrões e falava “que ninguém ia querer ela” ou “que não ia encontrar ninguém”; Que falava muitas coisas para deixar a depoente “pra baixo”; Que isso a deixava muito abalada; Que não fez tratamento psicológico, pois é evangélica e sempre que ficava deprimida ia para a igreja; Que esperava que o acusado mudasse; Que o réu se recusava a sair da casa; Que o réu chegou a falar que iria tirar as filhas da depoente; Que após a separação, as filhas foram passar o fim de semana com o réu e quando a depoente foi buscá-las foi ofendida com palavras de baixo calão; Que por ter se atrasado para buscar as crianças o acusado foi falando “se estava satisfeita de estar dando” e a chamou de “péssima mãe” e “moleca”; Que as filhas presenciavam sempre essas agressões verbais; Que na época requereu medidas protetivas; Que a situação melhorou depois que deixou de ter convivência com o réu; Que na época em que esteve no relacionamento com o réu ficou abalada psicologicamente; Que nunca procurou ajuda psicológica, mas sempre se sentiu triste com o que acontecia; Que depois de um ano da separação sentiu que melhorou; Que decidiu morar em outro lugar e o réu não sabia o endereço; (...)”

A testemunha MÁRCIA PATRÍCIA DUARTE relata:
“(...) Que era vizinha; Que presenciou muitas vezes o acusado gritar com a vítima; Que ele nunca respeitou a vítima; Que o acusado a ofendia chamando de “vagabunda” de “prostituta”; Que a vítima chorava bastante, ficava abalada; Que às vezes consolava a vítima, às vezes não, porque era uma situação dificultosa de ir lá na porta da casa todas as vezes; Que no dia em que teve a confusão na rua foi acudir a vítima, pois ela estava chorando e tremendo muito; Que não era bem ciúmes o motivo, era porque o réu queria sair a hora que quisesse e voltar e não queria que a vítima reclamasse; Que a vítima ia saindo com as crianças e parece que já não estavam mais vivendo juntos, que o réu já havia saído da casa, então ele apareceu de moto e já foi agredindo, usando as mesmas ofensas que já estava acostumado; Que as crianças viram tudo; Que presenciou a situação quando foi abrir o “comércio” que tem em casa; Que o réu xingava bastante a vítima; Que moraram por 1 ano e meio perto da casa da depoente e durante todo esse tempo era assim, o réu ofendendo a vítima; Que notava a vítima sempre bastante triste; Que não sabe informar se a vítima fez tratamento psicológico; Que a vítima vivia para cuidar da casa e das filhas que eram crianças pequenas; Que acha que em razão disso não fez tratamento psicológico; Que depois que se separaram teve essa confusão na rua e o réu sumiu de lá; Que a vítima passou só mais um mês na casa e se mudou; Que só via a vítima quando levava as crianças na escola e quando ia à igreja; (...)”

O acusado negou os fatos em juízo, declarando:
“(...) Que não ofendeu a vítima; Que discutiram, mas não a ofendeu; Que o relacionamento era normal, mas que tinham discussões como qualquer casal; Que a vítima era agressiva, era insatisfeita; Que tinham uma vida boa, era vigilante; Que a vítima não trabalhava; Que as vezes chegava em casa e as coisas não estavam feitas; Que a vítima passada o dia nas redes sociais; Que não falou que ia tirar as crianças da vítima; Que ama as filhas e perdeu o contato e proximidade que tinha com as crianças; Que é mentira que não aceitou o fim do relacionamento; Que nunca fez confusão nem perseguiu a vítima; Que em parte achava boa mãe, mas que reclamava do cuidado dela com as meninas porque iam para a casa da avó e lé tem muitos cães que podem transmitir doenças; Que não chegou a dizer que era péssima mãe; Que trabalhava a noite e dormia durante o dia; Que parou de beber, há muito tempo; Que depois da separação entrou em depressão; Que a vítima afastou o réu das filhas; Que as discussões eram na presença das crianças, mas estavam quase sempre dormindo; Que na hora da discussão as crianças estavam um pouco distantes; Que não tinha ninguém na rua e não sabe como apareceu uma testemunha no processo; Que se desentenderam e se ofenderam; Que as crianças estavam na porta de uma casa perto; Que não havia problema emocional na vítima, que isso veio a ser alegada por ela depois da separação; (...)”

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia, pois são convergentes entre si e plenamente compatíveis com os registros do inquérito policial.

A negativa do réu, ao revés, permaneceu
isolada e dissociada do acervo probatório
.

O núcleo do tipo penal do art. 147-B do CPB é “causar dano emocional” ou praticar conduta apta a degradar, controlar, constranger ou limitar a autodeterminação da mulher, sendo plenamente admissível sua comprovação por prova oral, contexto fático e demais elementos circunstanciais dos autos.

Não se trata de meras discussões ordinárias de casal, como sustenta a defesa. O que emerge dos autos é um
padrão reiterado de humilhações, ofensas degradantes, controle emocional e desqualificação pessoal da vítima, prolongado no tempo e intensificado após o término do relacionamento
.

As expressões ofensivas utilizadas, o histórico de agressões psicológicas e a presença das filhas menores durante os episódios revelam inequívoca intenção de humilhar, diminuir e causar abalo emocional à ofendida.

O
dolo específico
está demonstrado justamente pela
natureza das palavras proferidas, pela reiteração da conduta e pelo contexto de inconformismo com o fim da relação
.

Também
não prospera a tese defensiva de inexistência de prova técnica ou elementos concretos do abalo psicológico
.

É sabido que, nos crimes de violência doméstica e familiar, especialmente os de natureza psicológica, não é imprescindível prova pericial para a demonstração do abalo emocional, quando este se mostra suficientemente evidenciado pela prova oral coerente e segura.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CONFISSÃO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO PARA DEMONSTRAÇÃO DE DANO EMOCIONAL. DOLO GENÉRICO NO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006. CRIME FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. CONDUTA REITERADA DE INTIMIDAÇÃO E CONTROLE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 147-B do CP, no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, por 04 (quatro) vezes, e na contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é necessária a apresentação de laudo pericial específico para a configuração do art. 147-B do CP e se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas; e (iii) saber se é cabível a desclassificação para o art. 147 do CP ou a redução da pena.

III. Razões de decidir

3.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade e do abalo emocional quando houver prova idônea e harmônica nos autos.

4 O crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 é formal e de dolo genérico, consumando-se com a simples ciência da ordem judicial e o seu voluntário descumprimento, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou de especial fim de agir.

5. A desclassificação do art. 147-B do CP para o art. 147 do CP não se sustenta quando demonstrado que a conduta extrapola a ameaça isolada, revelando comportamento reiterado de intimidação, perturbação e controle apto a causar dano emocional e a restringir a autodeterminação da vítima.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base quando a sentença já a fixou no mínimo legal.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.223853-0/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, julgamento em 23/03/2026, publicação da súmula em 23/03/2026)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
do réu.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Subsidiariamente
, caso não acolhida a tese absolutória, pede a
redução da pena-base ao mínimo legal,
em razão da alegada indevida valoração negativa da culpabilidade.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“1ª Fase – Pena-base:

A. Sobre a culpabilidade, valorada de forma negativa, uma vez que réu utilizou-se da condição de ex-companheiro e da presença das filhas menores para intensificar a humilhação da vítima.

B. Com relação à conduta social e personalidade do réu, não há nos autos elementos que justifiquem o acréscimo.

C. O réu não possui antecedentes criminais.

D. Os motivos do crime fazem parte do tipo penal.

E. As circunstâncias não destoam do tipo penal.

F. As consequências fazem parte do tipo penal.

G. O comportamento da vítima em nada concorreu para a eclosão do crime.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, por haver 01 circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2ª Fase – Agravantes/Atenuantes:

Não há atenuantes nem agravantes.

A pena permanece em 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3ª Fase – Causas de aumento/diminuição:

Não se aplicam.

Fica, portanto, a pena definitiva fixada em 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

V – SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível, nos termos da Sumula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

VI – DO SURSIS

Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal.

Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições que o Juízo da Execução Penal definir. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas a culpabilidade do réu
. Ponderou, a meu ver,
plausível justificativa para ela, tendo em vista o fato de as agressões terem ocorrido na presença das filhas menores, circunstância que extrapola os elementos normais do tipo penal e justifica maior censura.

Agiu, assim,

em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, utilizando-se, o juiz
a quo,
inclusive, da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito em tela, comumente aceita pela jurisprudência pátria.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da Requerida Exclusão da Indenização por Danos Morais

Por fim, requer o
afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, por ausência de comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial.

O
pleito é improcedente
.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...)
V – REPARAÇÃO DE DANOS

O Ministério Público do Estado do Pará requer, ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima.

A fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais não exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387 , IV do CPP , bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik , DJe de 29/11/2023).

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, e considerando o caráter lesivo da conduta, fixo o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima. (...)”

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. (...) o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ademais,
eventual análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado
– o qual, a meu ver, encontra-se plenamente justificado, diante dos danos de fundo psicológico causados à vítima –
é de competência do juízo da execução.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026